Tribunal: CARF
Processo: 10580.722923/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722923/2014-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.146 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
JRC INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
ATIVIDADE ECONÔMICA.
A pessoa jurídica que exerce a atividade de prestação de serviços de
consultoria em tecnologia da informação (CNAE 6204-0/00) não pode recolher
tributos na forma do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados que justificaram o desatendimento registrado em 30.01.2014, e-fl. 30:
CNPJ: 96.825.211/0001-32
NOME EMPRESARIAL: JRC INFORMATICA LTDA - ME
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 30/01/2014
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(ões)
que impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional:
Estabelecimento CNPJ: 96.825.211/0001-32
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722923/2014-08
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722923/2014-08

- Atividade econômica vedada: 6204-0/00 Consultoria em tecnologia da
informação Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17,
inciso XIII.
Os débitos foram listados em valor original.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento com jurisdição sobre o domicílio tributário do contribuinte e protocolizada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Considera-se feita a
intimação 15 dias contados da data do registro deste Termo. (Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 39, § 4o)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 2a Turma DRJ/CTA/PA no 06-53.841, de 17.12.2015, e-fls. 39-41:
SIMPLES NACIONAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS NO
PRAZO REGULAMENTAR.
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, culminada com os respectivos encargos legais, deve ser feita enquanto não
vencido o prazo para a solicitação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 06.01.2016, e-fl. 42, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 02.02.2016, e-fls. 44-45, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
OS FATOS
Constava no Contrato Social da Recorrente, como objetivo social, a atividade de
prestação de serviços de Consultoria em Informática, classificada no CNAE sob no
6204-0.
Conforme se constata na Lista de Atividades do CNAE 6204-0, doc. 04 os
registros encontrados, nenhuma, são impeditivas à opção pelo regime do Simples
Nacional.
Como esta atividade, não era a exercida, a Recorrente resolveu em 03/01/2014,
portanto, antes do término do prazo para o exercício à opção pelo regime do Simples
Nacional, promover a alteração da atividade que constava no Contrato Social, para as
atividades que efetivamente eram praticadas.
DO MÉRITO
Mediante a Alteração do objetivo Social processada no seu Contrato Social em
03/01/2014, a Recorrente, não praticou no ano calendário de 2014, a atividade
supostamente impeditiva à opção pelo regime do Simples Nacional, exercendo
exclusivamente, as demais atividades listadas na Alteração.
No que concerne ao pedido conclui que:
Em face da Recorrente não ter exercido a atividade considerada impeditiva na
data em que exerceu a opção, e considerando não mais existir impedimento e tendo
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722923/2014-08

em 20 de janeiro de 2015, sua opção deferida pelo Simples Nacional desde 01/01/2015
(doc. 05), vem requerer que seja homologada "ex oficio" a sua opção para o ano
Calendário de 2014.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Atividade Econômica
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722923/2014-08

situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prescreve:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; [...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: [...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional nas seguintes hipóteses: [...]
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
Consta nas Perguntas e Respostas - Simples Nacional no sítio institucional:
2.4. Se constar no cadastro da empresa no CNPJ alguma atividade impeditiva à opção
pelo Simples Nacional, ainda que ela não venha a exercê-la, tal fato é motivo de
impedimento à opção?
No cadastro, são informados os códigos CNAE das atividades exercidas pela empresa. E
cada código CNAE corresponde a um elenco de atividades, sendo que algumas podem
ser permitidas ao Simples Nacional e outras não [...].Sendo assim:
1. Os códigos CNAE que se referem apenas a atividades permitidas não são listados na
Resolução CGSN no 140, de 2018. Por isso, se o código CNAE informado no cadastro
da empresa não estiver relacionado nos Anexos VI e VII da Resolução, o tipo de
atividade não será impedimento para seu ingresso no Simples Nacional.
2. Os códigos CNAE que se referem apenas a atividades vedadas são listados no Anexo
VI. Por isso, se o código CNAE informado no cadastro da empresa estiver relacionado
nesse Anexo, seu ingresso no Simples Nacional será vedado.
3. Os códigos CNAE ambíguos, que abrangem concomitantemente atividades
impeditivas e permitidas, são listados no Anexo VII. Por isso, se o código CNAE
informado no cadastro da empresa estiver relacionado nesse Anexo, seu ingresso no
Simples Nacional será condicionado a que a empresa declare, no momento da opção,
que exerce apenas atividades permitidas.
Por fim, caso a empresa exerça, em qualquer montante, uma atividade vedada abrangida
por código CNAE não informado em seu cadastro, seu ingresso no Simples Nacional
também é vedado.
2.5. A ME ou a EPP inscrita no CNPJ com código CNAE correspondente a uma
atividade econômica secundária vedada pode optar pelo Simples Nacional?
Não. A Lei Complementar no 123, de 2006, prevê que o exercício de algumas atividades
impede a opção pelo Simples Nacional. Elas correspondem a códigos da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) estabelecidas por uma Comissão do
IBGE.
Os códigos CNAE impeditivos ao Simples Nacional estão listados no Anexo VI da
Resolução CGSN no 140, de 2018, e os códigos CNAE que abrangem
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722923/2014-08

concomitantemente atividades impeditivas e permitidas (CNAE ambíguas) constam do
Anexo VII da mesma Resolução [...].
O exercício de qualquer das atividades vedadas pela ME ou EPP impede a opção pelo
Simples Nacional, bem como a sua permanência no Regime, independentemente de essa
atividade econômica ser considerada principal ou secundária. [...]
O Anexo VI da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, prevê:
Art. 8o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos contribuintes no CNPJ,
para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos pertinentes. (Lei Complementar
no123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o O Anexo VI relaciona os códigos da CNAE impeditivos ao Simples Nacional. (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 16, caput) [...]
ANEXO VI (art. 8o, § 1o)
Códigos previstos na CNAE impeditivos ao Simples Nacional [...]
6204-0/00-CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Está registrado no “HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES CADASTRAIS
PROCESSADAS A PARTIR DE 01/01/1994”, e-fl. 34:
01/01/2007 29/12/2006 ATV 6204000 CNAE 2.0 Consultoria em tecnologia da
infor 29/12/2006 TERMINAL : CORAT 582/2006 DIG 000000001-91 CON
000000001-91 TRAN 000000001-91
06/03/2014 17/02/2014 ATV 6201500 CNAE 2.1 Desenvolvimento de
programas de co 06/03/2014 TERMINAL : DIG INTERNET CON 033989895-00
TRAN 033989895-00
01/01/2015 02/01/2015 ATV 6201501 CNAE 2.2 Desenvolvimento de
programas de co 02/01/2015 TERMINAL : COCAD-0135/2013 DIG 000000001-91
CON 000000001-91 TRAN 000000001-91
A Sexta Alteração do Contrato Social foi assinada em 03.01.2014. Porém, o
registro seu na Junta Comercial do Estado da Bahia ocorreu 10.02.2014, e-fls. 20-21 e por esta
razão, “o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder” (art. 36 da Lei no
8.34, de 18 de novembro de 1994).
Restou comprovado que a Recorrente classificou a prestação de serviços no
código 6204-0/00: Consultoria em tecnologia da informação no período de 01.01.2007 a
05.03.2014, atividade que impede o recolhimento dos tributos pelo Simples Nacional, conforme
Anexo VI da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011. Ademais, não apresenta um
conjunto probatório robusto mediante documentos contábeis e fiscais da natureza dos serviços
que alega prestar.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PA no 06-53.841, de 17.12.2015, e-fls.
39-41, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Sobre os procedimentos a serem adotados para se efetuar a adesão ao Simples
Nacional, tem-se o contudo da resolução CGSN no 94/2011, que prevê:
DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL Art. 6o. A opção pelo Simples
nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional na internet, sendo
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722923/2014-08

irretratável para toco o ano-calendário (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16,
caput)
§1o. A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no §5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §2o.)
§2o. Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá; (Lei Complementar no 123, art.16, caput)
I – regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
II – efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido há houver
sido deferido.
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção.
Conforme disposição contida no inciso I do §2o do artigo 6o da Resolução
CGSN no 94, de 2011, aplicável ao caso em comento, foi permitida a regularização de
eventuais pendências impeditivas ao ingresso na sistemática de apuração do Simples
Nacional enquanto não vencido o prazo final para solicitação da opção pelo
contribuinte. Prazo esse que, para o ano-calendário de 2014, deu-se em 31/01/2014.
Conforme consulta efetuada junto ao cadastro do contribuinte no CNPJ em
06/04/2015, fl. 34, somente em 17/02/2014 ocorreu a alteração de atividade para o
código CNAE 6201-5-01.
Assim sendo, à vista dos elementos contidos nos autos, não se comprovou a
regularização da pendência que motivou o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional para o ano de 2014, no prazo regulamentar (31/01/2014).
Face ao exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada.
Ônus da Prova
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722923/2014-08

Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital